Tribunal: TJSP
Processo: 2141594-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que rejeitou impugnação à penhora, por entender que o reconhecimento de grupo econômico prescinde do procedimento específico para desconsideração da personalidade jurídica, ainda que inversa. Insurgência dos Exequentes, para que seja reconhecida a intempestividade da impugnação à penhora. Não acolhimento. Reconhecimento, em sede do

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão agravada que rejeitou impugnação à penhora, por entender que o reconhecimento de grupo econômico prescinde do procedimento específico para desconsideração da personalidade jurídica, ainda que inversa. Insurgência dos Exequentes, para que seja reconhecida a intempestividade da impugnação à penhora. Não acolhimento. Reconhecimento, em sede do julgamento de agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica que não integra o polo passivo, de que não poderia ter a execução para ela direcionada, pois não é parte e sequer constou do incidente de desconsideração da personalidade jurídica até então promovido pelos Exequentes. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000615273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2141594-70.2020.8.26.0000, da Comarca Santos, em que são agravantes
JOÃO BATISTA, MARCO AURÉLIO CAVALCANTE BATISTA e FABRÍCIO
CAVALCANTE
BATISTA,
é
agravado
ATINS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2141594-70.2020.8.26.0000
Voto no 25.956
Agravo de Instrumento No 2141594-70.2020.8.26.0000 Comarca: Santos
Agravantes: João Batista, Marco Aurélio Cavalcante Batista e Fabrício Cavalcante
Batista
Agravado: Atins Empreendimentos Imobiliários Ltda
Voto no 25.956
Agravo de instrumento. Cumprimento de julgado. Decisão
agravada que rejeitou impugnação à penhora, por entender
que o reconhecimento de grupo econômico prescinde do
procedimento
específico
para
desconsideração
da
personalidade jurídica, ainda que inversa. Insurgência dos
Exequentes, para que seja reconhecida a intempestividade da
impugnação à penhora. Não acolhimento. Reconhecimento,
em sede do julgamento de agravo de instrumento interposto
por pessoa jurídica que não integra o polo passivo, de que não
poderia ter a execução para ela direcionada, pois não é parte
e sequer constou do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica até então promovido pelos Exequentes.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de cumprimento
de julgado, contra a r. decisão de págs. 873/875, depois complementada (págs. 873/875
do processo originário), que rejeitou impugnação à penhora, por entender que o
reconhecimento de grupo econômico prescinde do procedimento específico para
desconsideração da personalidade jurídica, ainda que inversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2141594-70.2020.8.26.0000
Voto no 25.956
Alegam os Exequentes, em síntese, que a r. decisão
agravada merece reforma, para que seja reconhecida a intempestividade da impugnação
à penhora ofertada, com a consequente conversão imediata do valor bloqueado em
penhora.
Recurso tempestivo, com preparo anotado (págs. 10/11).
Por decisão lançada pelo i. Des. Donegá Morandini, no
impedimento ocasional deste relator, não foi concedido efeito suspensivo ou
antecipação da tutela recursal, ante a não formulação de pedido específico a esse
respeito, bem como foi determinado o cumprimento do artigo 1.019, inciso II, do
Código de Processo Civil (pág. 74). A contraminuta foi ofertada (págs. 77/91).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhida.
Pelo que se extrai do processo, a r. decisão ora agravada
foi objeto de reforma em sede do julgamento do agravo de instrumento no 2137357-
90.2020.8.26.0000, ocorrido em 16.07.2020, e que foi interposto por Atins
Empreendimentos Imobiliários Ltda, notadamente para reconhecer que não poderia ter
ocorrido constrição de bens de pessoa jurídica que não integrava o polo passivo da
execução, até porque esta sequer constou do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica formulado pelos Exequentes e já julgado.
Desse modo, se mostra descabida a insurgência ora
apresentada pelos Agravantes, para ver reconhecida a intempestividade de impugnação
de pessoa que sequer integrava o polo passivo, assim como a conversão do bloqueio de
ativos financeiros desta em penhora, pois patente que não poderia ter ocorrido tal
constrição de patrimônio de pessoa diversa das que constam no polo passivo, pois para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2141594-70.2020.8.26.0000
Voto no 25.956
eventual responsabilização desta de rigor que primeiro ocorra a instauração do
respectivo incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que não se
vislumbrava no processo.
Desse modo, não se deve falar em intempestividade da
manifestação em questão, pois descabido o direcionamento da execução, inclusive com
a realização de atos constritivos em face de outra pessoa jurídica que não integrou a lide
principal e também sequer constou do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica já julgado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator